Tribunal: TJES
Processo: 5015328-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015328-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015328-42.2022.8.08.0024

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária de natureza acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado em face do INSS, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em amputação traumática da falange distal do segundo quirodáctilo da mão esquerda, implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente de trabalho, o nexo causal entre o evento e a lesão e a efetiva redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

O laudo pericial judicial conclui de forma expressa pela inexistência de incapacidade laborativa atual ou de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, apesar da consolidação da lesão.

As respostas aos quesitos complementares confirmam a ausência de limitações funcionais sob o aspecto laboral, não sendo constatado prejuízo ao desempenho da função exercida pelo segurado.

Os Temas Repetitivos nº 22 e nº 416 do STJ e a Súmula nº 44 estabelecem que a redução da capacidade pode ser mínima, mas não dispensam a demonstração objetiva da existência dessa redução, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial, o qual se mostra coerente e suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo suficiente a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho.

Inexistindo limitação funcional para o exercício da atividade habitual, conforme laudo pericial judicial, é indevido o benefício de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 42, 59, 60 e 86; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.213/1991, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 22; STJ, Tema Repetitivo nº 416; STJ, Súmula nº 44; TJES, Apelação Cível nº 5004236-43.2021.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015328-42.2022.8.08.0024

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ALBERTO ALMEIDA
contra a sentença de Id. 18100380 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação previdenciária de natureza acidentária, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 18100381), o Apelante aduz, em síntese, que: (i) restaram comprovados o acidente de trabalho, a qualidade de segurado e a existência de sequelas permanentes; (ii) a redução da capacidade laborativa não precisa ser significativa para ensejar a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a diminuição mínima, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91; (iii) o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório; (iv) o entendimento firmado pelo STJ nos Temas 22 e 416, bem como na Súmula 44, autoriza a concessão do benefício independentemente do grau de redução da capacidade; e (v) a sentença merece reforma para concessão do benefício, com DIB fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos postulados na inicial.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, decorrente das sequelas permanentes oriundas de acidente de trabalho e, por conseguinte, ao direito do apelante à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19, da Lei Federal n.º 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 19 –
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause
a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal n.º 8.213/1991), exige-se a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Quando a incapacidade tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência, ser-lhe-á paga a aposentadoria por invalidez enquanto essa condição permanecer (artigo 42, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Por outro lado, se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem, apenas, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (artigo 86, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 9.528/1997).

No vertente caso, o laudo técnico pericial apresentado em Id. 18100369, fl.5, concluiu que:

7 – COMENTÁRIOS MÉDICO-FORENSES

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados permitem diagnosticar que o periciando é portador de sequela decorrente de lesão de 2º dedo da mão esquerda, com avulsão traumática da falange distal. Tal evento deveu-se a acidente de trabalho ocorrido durante em máquina para cilindrar massa em panificador. Mantém sensibilidade térmica e tátil, assim como força preservada. Apresenta amplitude de movimentos dos segmentos presentes sem alterações.
O autor possui aptidão laborativa mantida e mantém a mesma atividade laboral que a da época do acidente
. De acordo com o anexo III do Decreto 3048/99, o periciando não preenche as condições que permitam concluir pela redução da capacidade laborativa decorrente de tal dano.

[...]

8 – CONCLUSÕES

• Periciando portador de amputação traumática da falange distal do 2º quirodáctilo da mão esquerda, devido a acidente de trabalho.

• Ausência de incapacidade laborativa atual ou redução da capacidade laboral.”
(negritei)

Tal percepção foi corroborada na resposta dada aos quesitos complementares apresentados pelo Apelante, oportunidade em que o
expert
designado pelo douto Juízo da causa

consignou que
“Sob o aspecto laboral, não foram constatadas limitações para o exercício da função declarada.”
, bem como “
Para a atividade atualmente desempenhada, não se verificam limitações
.” (Id. 18100369, fl.10).

O apelante sustenta que o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a concessão do auxílio-acidente independentemente do grau de redução da capacidade laborativa, com fundamento nos Temas Repetitivos nº 22 e nº 416 e na Súmula nº 44, todavia, tal argumentação não se mostra suficiente, por si só, para amparar a pretensão recursal. Veja-se os julgados:

Tema Repetitivo 416 do STJ:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Tema Repetitivo 22 do STJ:
Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da disacusia em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente.

Súmula 44 do STJ:
A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário.

Em síntese, os precedentes firmam o entendimento de que o auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que importe redução da capacidade para o labor habitual, ainda que em grau mínimo, sendo irrelevante a intensidade da limitação funcional. Todavia, no caso concreto, conforme consignado no laudo pericial judicial,
“Sob o aspecto laboral,
não foram constatadas limitações
para o exercício da função declarada.”,
circunstância esta que afasta a caracterização do requisito legal indispensável à concessão do auxílio pretendido.

Quanto a esse assunto, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR A PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]1.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de três requisitos cumulativos: (i) ocorrência do acidente de trabalho, (ii) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, e (iii) redução da capacidade laboral mínima, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.O laudo pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral, destacando que, embora as sequelas decorrentes do acidente sejam irreversíveis, não comprometem a atividade profissional do autor.

3.O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a prova técnica, esta deve prevalecer como fundamento da decisão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 44 e Temas Repetitivos nº 22 e nº 416) e deste Tribunal reconhece que a redução mínima da capacidade laboral deve ser demonstrada de forma objetiva e efetiva, o que não se verificou no caso.

5.Não houve demonstração de elementos probatórios capazes de afastar as conclusões técnicas, sendo correto o julgamento de improcedência da demanda
. [...]

1.Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº
5004236-43.2021.8.08.0011
. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
. Data de Publicação: 10/04/2025). (grifo nosso)

Com efeito, embora não esteja o julgador adstrito ao laudo pericial, verifico que a prova técnica produzida nos autos é convincente, devendo, portanto, ser positivamente valorada, sobretudo por inexistir nos autos elemento outro capaz de infirmar a sua conclusão.

No mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga ao caso que ora se aprecia,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional.

3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário.

5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo.

6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 0001457-68.2019.8.08.0013, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.05.2023)

Nesse cenário, à míngua de prova de sua alegada incapacidade atual para o trabalho, a insurgência deduzida pelo apelante não merece prosperar.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

Inviável a majoração de honorários com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba na origem (artigo 129, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.